Tribunal: TJDFT
Processo: 0744919-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSCURIDADE. TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 677, fixou entendimento no sentido de que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
3. Caso o valor depositado em juízo não seja suficiente para quitação integral do débito, deve ser aplicado o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema 677.
4. A atualização monetária é devida a partir do momento em que a obrigação de fazer convertida em perdas e danos deveria ter sido cumprida. Os juros de mora incidem desde a conversão em perdas e danos.
5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.